Tribunal: CARF
Processo: 10930.721741/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721741/2020-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.556 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
R. G. ALMEIDA & ALMEIDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-002.678, de 22 de
setembro de 2020, da 29a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721741/2020-32
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.556 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721741/2020-32

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 17), a opção do
contribuinte pelo Simples Nacional foi indeferida em razão da existência de débitos
inscritos em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), cuja
exigibilidade não estava suspensa.
Abaixo, o extrato dos débitos indicados no Termo de Indeferimento:

A ciência do Termo de Indeferimento ocorreu em 13/02/2020 (fl. 15).
Em sua defesa, protocolada em 06/03/2020, o contribuinte requer a sua inclusão no
Simples Nacional, sob a alegação de que os débitos indicados no Termo de
Indeferimento são indevidos, pois pertencem ao CNPJ 07.860.394/0001-05. Aduz,
ainda, que o indeferimento da opção pelo Simples Nacional em virtude de débitos
tributários é inconstitucional, por violação de normas e princípios constitucionais.
Anexa documentos.
É o relatório.
A 29a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, por não ter regularizado os débitos
no prazo legal.
A contribuinte foi intimada do acórdão da DRJ no dia 09/10/2020 (e-fls. 82) e
apresentou recurso voluntário no dia 14/10/2020 (e-fls. 50 a 65), com os fatos e fundamentos
abaixo:
Diante da negativa na impugnação impetrada, do enquadramento do simples nacional,
solicita seja revista a decisão, visto que os empresários estão se esforçando
consideravelmente para regularizar as pendencias, e assim continuar a trabalhar para
manter os empregos gerados e gerar seus impostos e quitá-los.
Juntou relatório de apoio à emissão de CND (e-fls. 85 a 87).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.556 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721741/2020-32

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2020.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2020 foram listados no Termo de
Indeferimento e contemplava o seguinte débito (fls. 17):
Débitos Fazendários
1) Débito - Código da receita : 8822
Nome do tributo : SIMPLES
Número do processo : 18208114126200865
Número da inscrição: 9041200545236
Data da inscrição : 18/05/2012

2) Débito - Código da receita : 8822
Nome do tributo : SIMPLES
Número do processo : 10930400236200861
Número da inscrição: 9040900060385
Data da inscrição : 06/04/2009
Na manifestação de inconformidade, em síntese, a Recorrente alegou que não
reconhecia os débitos, pois eram de pessoa jurídica diversa e os sócios não coincidem.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento nos fundamentos abaixo destacados:
Conforme relatório de informações de apoio para emissão de certidão, de 21/07/2020
(fls. 46/48), e relatórios de consulta às inscrições no 9040900060385 e 9041200545236,
de 22/07/2020 (fls. 49/61), os débitos indicados no Termo de Indeferimento foram
parcelados, respectivamente, em 06/02/2020 e 18/06/2020. (...)
Quanto à impugnação da responsabilidade tributária por referidos débitos, não cabe a
este órgão de julgamento, em análise de manifestação de inconformidade ao
indeferimento de opção pelo Simples Nacional, apreciar e decidir a respeito da validade
e exigibilidade de débitos motivadores do indeferimento, inclusive quanto à
responsabilidade tributária de terceiros. Em decorrência, caberia ao contribuinte
comprovar, nesta instância de julgamento, a efetiva exclusão de sua responsabilidade
tributária, o que não ocorreu.
Por fim, por expressa previsão legal, é vedado a este órgão de julgamento afastar, por
inconstitucionalidade, a aplicação de leis, decretos e atos normativos, ante o disposto no
artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, salvo as hipóteses previstas em seu §6o, e
aquelas indicadas no artigo 19-A da Lei no 10.522/2002, incluído pela Lei no
11.941/2009, cuja ocorrência não restou demonstrada nos autos.
Assim, como o contribuinte não regularizou, dentro do prazo previsto (até 31/01/2020),
todas as pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, deve ser mantido o
indeferimento de seu pedido de inclusão no Simples Nacional.
DIANTE DO EXPOSTO, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.556 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721741/2020-32

No recurso voluntário, a Recorrente não traz nenhuma informação em relação à
responsabilidade pelos débitos, requerendo apenas a revisão da decisão sob fundamento de
dificuldades na manutenção dos trabalhadores.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme disposto no
art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Segundo se depreende dos documentos e informações constantes no processo, a
Recorrente, embora ciente dos débitos, não os regularizou no prazo legal. De acordo com as
consultas acostadas ao processo, os débitos motivadores do indeferimento foram parcelados após
o prazo legal.
As alegações de dificuldades financeiras não podem servir de justificativa para
descumprimento de prazos e condições legalmente estabelecidos para ingresso no Simples
Nacional.
No tocante aos argumentos de inconstitucionalidade dos artigos 17 e 29 da Lei
Complementar no 123/2006, esses não podem ser analisados por esse Conselho, em razão da
Súmula no 2 do CARF, a qual impede que esse Tribunal analise quaisquer alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital